Tribunal: TJDFT
Processo: 0720354-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DIAMOND RESIDENCE contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n. 0705992-63.2023.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL, EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA – ME. Nos termos da r. decisão recorrida de ID 154555654, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada na inicial pela qual a parte autora pretendia impor à parte requerida a obrigação de se abster de inscrever seu nome nos cadastrados negativos dos órgãos de proteção ao crédito, como forma de compeli-la ao pagamento de multa fixada em contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes, a título de cláusula penal. Nas suas razões recursais, o agravante narra que, no dia 18.11.2014, as partes firmaram contrato de prestação de serviços de assessoria condominial, incluindo dentre os serviços contratados a elaboração de atas e editais de assembleias, assim como a elaboração de demonstrativo financeiro. Contudo, conta que foram observadas falhas grosseiras no cumprimento do contrato, tais como a duplicidade do lançamento de despesas, atraso na emissão de boletos para pagamentos de tributos e ausência de informações acerca da gestão condominial. Destaca que os erros grosseiros poderiam ser readequados, porém houve um fato que abalou a relação de confiança, levando à extinção do contrato. Informa que a agravada apresentou e registrou uma ata de assembleia fraudulenta, em possível conluio com a gestão condominial anterior. Aduz que a suposta assembleia fraudulenta teria ocorrido em 10.06.2022 com o objetivo de convalidar decisões da assembleia realizada em 26.05.2022. Obtempera que houve recusa do presidente em assinar a ata, bem como que teriam ocorrido irregularidades nas representações de condôminos, os quais estavam representados por procuração outorgada ao síndico da gestão anterior. Diante disso, destaca que a entidade condominial, sob nova direção, decidiu extinguir a relação contratual com a empresa agravada, por justa causa. Contudo, a agravada considera que a rescisão ocorreu sem justa causa, o que motivaria a incidência de verbas rescisórias previstas na cláusula sétima do contrato de prestação de serviços. Relata que ajuizou a tutela antecipada de caráter antecedente depositando em juízo o valor da multa, para garantir a reversibilidade da medida, evitar a continuidade das cobranças e a negativação do seu nome. O recorrente considera que a análise do d. Magistrado de origem foi perfunctória e equivocada. Reitera que a razão determinante para a extinção da relação contratual fora o possível conluio da ré com o corpo diretivo anterior do condomínio na lavratura de uma ata de assembleia que não ocorreu. Aponta que há risco de o condomínio ter o seu nome negativado em razão de dívida que não reconhece como devida. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ativo para que se determine a suspensão da cobrança de multa por rescisão contratual, com a proibição da negativação do nome do condomínio nos serviços de proteção ao crédito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com vistas a reformar a r. decisão recorrida, para que seja determinada a suspensão da cobrança de multa por rescisão contratual. Comprovantes do recolhimento do preparo colacionados nos IDs 47064435 e 47064436. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial pela qual a parte autora pretende impor à parte requerida a obrigação de se abster de inscrever seu nome nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, como forma de compeli-la ao pagamento de multa rescisória contratual. Trata-se, portanto, de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constato não estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à parte requerida a obrigação de se abster de inscrever o seu nome nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, como forma de compeli-lo a pagar a multa rescisória contratual. No caso em apreço, o processo originário se refere a um contrato de prestação de serviços de assessoria condominial, incluindo serviços de elaboração de atas e editais de assembleias, assim como a elaboração de demonstrativo financeiro. Contudo, o agravante sustenta que a agravada apresentou e registrou uma ata de assembleia fraudulenta, em possível conluio com a gestão condominial anterior, em que teriam ocorrido irregularidades nas representações de condôminos. Diante disso, considera que a extinção da relação contratual com a empresa agravada se deu por justa causa e não é devida multa a contratual prevista na cláusula sétima do contrato de prestação de serviços. O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela pleiteada na inicial, porquanto considerou que não ficara claro quem teria dado causa à resolução do contrato de prestação de serviços, o que seria fundamental para verificar se a multa contratual rescisória seria devida. Também não constatou a existência de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o valor da multa contratual é pequeno e não há risco de que o requerente não possa pagar, principalmente por já ter feito o depósito em juízo. Em juízo de cognição sumária típico dessa fase processual, o magistrado deve se ater à verossimilhança das alegações do autor e ao perigo de dano suficientemente apto a postergar o direito ao contraditório da parte requerida. O deferimento da tutela de urgência não representa risco efetivo ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não será excluída da apreciação do Judiciário qualquer alegação de lesão ou ameaça de lesão a direito. Contudo, o código processualista confere uma preponderância ao direito de acesso à justiça, invertendo o ônus da duração do processo para que este seja suportado pelo réu. Diante dos elementos probatórios colacionados aos autos até o presente momento, especialmente os trechos da Ata de Assembleia de Condomínio considerada irregular (ID 154211066) e lista de presença (ID 154211069), observa-se que há questões que estão a demandar dilação probatória sobre a regularidade das assembleias do condomínio, que precisam ser esclarecidas a fim de definir a existência de justa causa na resolução do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e se incidem as verbas rescisórias previstas na cláusula sétima do contrato (ID 154211059). Portanto, a partir da análise do acervo probatório apresentado, observa-se que a leitura das atas não é suficiente para aferir se houve falha na prestação de serviços pela empresa agravada apta a caracterizar justa causa na rescisão contratual, sendo necessária a respectiva dilação probatória para aferir a verossimilhança das alegações aduzidas pelo agravante. Além disso não restou demonstrado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. A egrégia 8a Turma Cível professa entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESENTES. DEFERIMENTO. EXCLUSÃO DE FOTOGRAFIAS. CONTEÚDO PUBLICITÁRIO. NOVAS PUBLICAÇÕES. PROIBIÇÃO. RESGUARDAR INTERESSES DAS PARTES. CONCORRÊNCIA DESLEAL. LEI No 9.279/1996. INDÍCIOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 4. Os elementos probatórios produzidos até o momento foram suficientes para a concessão da tutela provisória de urgência, cujo intuito é resguardar os interesses de ambos os envolvidos até que seja possível dirimir a controvérsia em juízo de cognição exauriente. 5. A condição de ex-sócio fundador da empresa agravada não confere autorização automática para utilizar a publicidade praticada por pessoa jurídica diversa, sob pena de ensejar confusão aos interessados pela contratação dos serviços que pode acarretar prejuízo material à agravada. 6. Constatados indícios de concorrência desleal (Lei no 9.279/1996, art. 195), necessária a devida apuração na ação ordinária, com ampla cognição. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1676016, 07389258620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, em cognição sumária, o Magistrado está adstrito à verossimilhança das alegações e ao perigo suficientemente apto a postergar o Contraditório civilista. 2. A cobrança das parcelas do empréstimo realizado pelo réu deve ser suspensa até que se amadureça o contraditório, permitindo-se maior produção probatória, em atenção ao dano reverso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1614477, 07188988220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Dessa forma, em uma análise perfunctória, dada a ausência dos pressupostos legais aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.